Tribunal: TJDFT
Processo: 0725052-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0725052-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO GONCALVES DA SILVA APELADO: JARDSON PINHEIRO ARRUDA ROCHA DESPACHO Cite-se o executado, Jardson Pinheiro da Silva Arruda, para que, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao apelo (CPC/2015 331 § 1o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator